Tribunal: TCU
Processo: 006.729/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Gisele Pardo Laveglia contra o Acórdão 5.012/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5012/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria da Sra. Gisele Pardo Laveglia foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Gisele Pardo Laveglia para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que não há amparo para o pagamento da vantagem de quintos incorporados em razão do exercício de funções comissionadas¿após¿o advento da¿Lei¿9.624/1998; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.